Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714092-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO MARIA DOS REIS FILHO, AURINA BARBOSA ROCHA, GERALDO MISAEL, IZAC ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSELI BORGES DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO LIMA, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, MARCOS ANTONIO BATISTA ALVES, RAIMUNDO REGINALDO DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO FREITAS DE ANDRADE D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de ID 16663391, porquanto o pleito de concessão de efeito suspensivo já foi apreciado na decisão de ID 16594217. Publique-se. Em seguida, considerando que os agravados já apresentaram contrarrazões (ID 16680436), voltem-me conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora